Tribunal: TJSP
Processo: 1027091-11.2023.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE MÉDICO – DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO – PRETERIÇÃO ABUSIVA E ILEGAL – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo do impetrante a ser nomeado para o cargo de Médico, após aprovação em certame oficial, por concorrer

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE MÉDICO – DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO – PRETERIÇÃO ABUSIVA E ILEGAL – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo do impetrante a ser nomeado para o cargo de Médico, após aprovação em certame oficial, por concorrer concomitantemente na lista de negros e de ampla concorrência – Admissibilidade – Previsão expressa, na LCM 1.116/2021, de que o candidato negro concorrerá, concomitantemente, em duas listas distintas: a lista especial de negros e a lista geral, de ampla concorrência - Assim, a ordem de classificação da ampla concorrência foi desrespeitada, pois o impetrante (8o colocado da lista geral) não foi convocado no momento devido, tendo a Administração nomeado candidata em posição inferior (10a colocada) - Preterição abusiva e ilegal – Inteligência do Tema no 784 do STF – Sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Reexame necessário desprovido.